Tribunal: TJDFT
Processo: 0008473-52.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:
D E C I S Ã O Defiro o pedido de expedição da certidão de titularidade de crédito, formulado pelo(a) credor(a) VICENTE ALVES NASCIMENTO JUNIOR (ID's 12916514, 12916530 e 12917330). Providencie a Secretaria desta COORPRE a emissão da aludida certidão e, após, intime-se o(a) citado(a) requerente para a devida retirada. Publique-se. Brasília, 20 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto